Tribunal: TJSP
Processo: 1503812-89.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2017 – Reconhecimento do abandono do processo (art. 485, III, do CPC/2015) – Sentença extintiva – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2017 – Reconhecimento do abandono do processo (art. 485, III, do CPC/2015) – Sentença extintiva – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1503812-89.2018.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, é apelado JOSE PAULO
LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503812-89.2018.8.26.0116 -Voto no 10.135
2
Apelação Cível no 1503812-89.2018.8.26.0116
Apelante: Municipalidade de Campos do Jordão
Apelado: José Paulo Lopes
Comarca: Campos do Jordão
Juiz de origem: Mateus Veloso Rodrigues Filho
VOTO No 10.135
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal IPTU do exercício
de 2017 Reconhecimento do abandono do processo (art.
485, III, do CPC/2015) Sentença extintiva Valor da
causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de
alçada
Não cabimento do Recurso de Apelação

Aplicação do princípio da fungibilidade Devolução dos
autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele
analisado como Embargos Infringentes
Recurso não
conhecido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Campos do Jordão, nos autos da Execução Fiscal por
ela movida contra José Paulo Lopes, em face da r. sentença de fls. 17/18, que
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do
CPC/2015, pois configurado o abandono da causa.
Inconformada, a Municipalidade sustenta que
atendeu a determinação para que fosse dado andamento à execução,
requerendo as providências pertinentes ao caso. Busca o provimento do
recurso, com a anulação da r. sentença e prosseguimento da ação executiva.
Recebido e processado o recurso tempestivo,
não houve apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503812-89.2018.8.26.0116 -Voto no 10.135
3
Depreende-se da leitura de todo o processado
que a Municipalidade de Campos do Jordão ajuizou Execução Fiscal em face
de José Paulo Lopes, objetivando, de início, a cobrança de débitos relativos ao
IPTU do exercício de 2017, conforme CDA de fls. 02.
Antes que o executado fosse citado, a
Municipalidade requereu a suspensão do feito (fls. 03), o que foi deferido (fls.
08).
Decorrido o prazo, determinou-se à exequente
que se manifestasse em termos efetivos para prosseguimento da execução, sob
pena de extinção do processo, por abandono da causa (fls. 14).
A
Municipalidade,
todavia,
permaneceu
inerte. Em razão disso, sobreveio a r. sentença extintiva, objeto do apelo que se
passa a analisar.
Pois bem.
Com efeito, assim dispõem o caput e §1o do
art. 34 da Lei no 6.830/80, in verbis:
“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância
proferidas em execuções de valor igual ou
inferior
a
50
(cinquenta)
Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se
admitirão
embargos
infringentes
e
de
declaração.
§1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á
o valor da dívida monetariamente atualizado e
acrescido de multa e juros de mora e de mais
encargos legais, na data da distribuição.”
Inspirado, portanto, na pequena expressão do
interesse econômico discutido, o dispositivo objetivou restringir as vias
recursais aos Embargos Infringentes e de Declaração, e assim mesmo, opostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503812-89.2018.8.26.0116 -Voto no 10.135
4
apenas de sentenças, devendo ambos serem direcionados ao próprio Juízo
monocrático.
Ademais, conforme decisão proferida pelo E.
STJ em 09/06/2010 no REsp no 1.168.625/MG (2009/0105570-4), que teve por
Relator o Min. Luiz Fux (DJe 07/07/2010), resultou firmado o entendimento
de que, a partir de janeiro de 2001, o valor de alçada, previsto no supracitado
artigo, seria atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Ampliado Especial (IPCA-E).
Neste sentido, o Tribunal Superior consolidou
o entendimento de que “com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser
encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o
substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem
efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor
aquisitivo”, de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR
= R$ 328,27 a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e
desindexada a economia” (REsp no. 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004, pág. 206).
Assim sendo, será cabível o Recurso de
Apelação nas hipóteses em que o valor da Execução Fiscal, na data do
ajuizamento, seja superior a 50 ORTN ́s Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional nos termos do que dispõe o art. 34 da Lei no 6.830/80.
Na hipótese em questão, tem-se que o valor
da causa, quando de seu ajuizamento, em dezembro de 2018, importava em R$
924,55, sendo, portanto, inferior ao valor de alçada então vigente, que era de
R$ 995,36, de modo que o recurso adequado em face da sentença proferida
seria o de Embargos Infringentes, e não o de Apelação, como constante dos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503812-89.2018.8.26.0116 -Voto no 10.135
5
As
circunstâncias,
não
obstante
o
entendimento acatado pelo D. Juízo monocrático, recomendam o recebimento
da Apelação como Embargos Infringentes, por aplicação do princípio da
fungibilidade, na medida em que não se pode considerar erro grosseiro a
interposição de um recurso por outro, dada a considerável complexidade dos
atos normativos que regulam a espécie.
Isso
posto,
deve
ser
consignada
a
observação, no sentido de ser este apelo recebido como Embargos
Infringentes, endereçados ao próprio Juízo monocrático, a quem, após
verificados os pressupostos de admissibilidade, competirá o seu
processamento e julgamento.
Assim sendo, não conheço do recurso e
determino a devolução dos autos à Primeira Instância, nos termos do
acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora